Tribunal: TJPA
Processo: 0828315-47.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0828315-47.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO PAULO XXII, FUNDACAO PAPA JOAO XXIII, REGINA CELIA FURTUOSA DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO NEGADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, no inciso XXXIII do artigo 5º, que todo indivíduo tem o direito público subjetivo de solicitar a órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo, ou geral, que serão prestadas no prazo da Lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

2.

Portanto, sendo dever da Administração o fornecimento de informações e certidões de interesse do cidadão, a procedência do pedido, neste caso,
é medida que se impõe
. Ademais, o pedido só poderia ser indeferido nas hipóteses em que não se verificasse a existência do direito a ser tutelado. Assim, a regra é o reconhecimento do direito de obter informações, certidões e/ou quaisquer documentos, requeridos às repartições administrativas, desde que necessárias à defesa de direitos ou esclarecimentos de sua situação.

3.

Sentença mantida em Reexame Necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Regina Célia Furtuosa da Silva Furtado, em desfavor do presidente da Fundação Papa João XXIII.

Narra a inicial que a impetrante é servidora da Fundação Papa João XXIII, e que no momento em que impetrou o presente mandado, encontrava-se afastada de suas funções aguardando a conclusão do processo de aposentadoria.

Prossegue relatando que, ao ser informada de que não receberia proventos integrais de aposentadoria em razão de que não completara o tempo de serviço necessário para tal, postulou administrativamente o retorno às atividades habituais, até que se completasse o período faltante, o que restou autorizado.

Por esse motivo, buscou informações junto à Defensoria Pública em 10/12/2018, sobre como proceder diante da situação apresentada. A Defensoria, por sua vez, encaminhou ofício ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, com o objetivo de obter os dados relativos à aposentadoria da requerente.

A autarquia previdenciária relatou, por meio do Ofício n. 058/2019-GP-IPMB, de 22/01/2019, de estar o processo de concessão de aposentadoria suspenso em razão de um pedido de diligências encaminhado pelo IPAMB à FUNPAPA, o qual não restou atendido.

Afirma que, diante da demora, a Defensoria Pública reiterou por duas oportunidades o ofício à FUNPAPA solicitando agilidade no cumprimento das diligências requeridas, todavia, também não obteve resposta. ID 3418149 – fls. 1/3 e 3418150 – fls. 2.

Entende que a demora no retorno das informações e documentos é desarrazoada, pedindo a concessão de tutela liminar para determinar que a Autoridade Coatora responda aos termos do ofício nº 05/P73488474/2018, especificamente 1) fossem respondidas, com a maior brevidade possível, as diligências requeridas pelo IPMB, tendo em vista a conclusão do processo de aposentadoria da assistida, conforme parecer 008/2019 e ofício 058/2019; 2)

Fosse emitida certidão de tempo de contribuição da assistida, considerando todo o período em atividade e o que ela ficou afastada, tendo em vista que nesse período também foram recolhidas contribuições previdenciárias e 3) Fosse emitida ficha financeira e funcional da assistida abrangendo o período trabalhado e de afastamento.

O juízo deferiu o pedido de liminar (ID 3418153 – fls.1/3).

Devidamente notificada, a impetrada não prestou informações no prazo conforme certidão (ID 3418158 – fls.1).

A FUNPAPA requereu a juntada de informações sobre a impetrada (ID’s 3418161 a 3418172) e apresentou requerimento para ingressar no feito na qualidade de litisconsorte passivo

(ID 3418173 – fls. 1).

Sobreveio a sentença, confirmando a liminar e concedendo a segurança pleiteada pela impetrante (ID 3418177 – fls. 1/3).

Certificada a não apresentação de recursos voluntários pelas partes (ID 3418181 – fls. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, opinou pela manutenção integral da sentença em Reexame Necessário (ID 4288853 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

O cerne da questão está em analisar a correção da sentença quanto à obrigatoriedade de o Município apresentar as informações solicitadas em tempo razoável, que foram negadas para a autora.

Sabe-se que a Constituição Federal de 1988 determina, no inciso XXXIII do artigo 5º e 37, § 3º, II, que todo indivíduo tem o direito público subjetivo de solicitar a órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo, ou geral, que serão prestadas no prazo da Lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade, e do Estado.

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

(...)

II –
o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII
;”

Nesse sentido, a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas, e estabelece os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para que seja garantido o pleno exercício deste direito, pela sociedade, como se vê:

“Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso IIdo § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;”

Confira-se, ainda, o que determinam os artigos 6º e 7º, da referida legislação:

“Art. 6º. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; (...)”

Art. 7º. O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: (...)

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; (...)

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e

VII - informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;”

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.”

Portanto, sendo dever da Administração o fornecimento de informações e certidões de interesse do cidadão, a procedência do pedido, neste caso,
é medida que se impõe
.

Ademais, o pedido só poderia ser indeferido nas hipóteses em que não se verificasse a existência do direito a ser tutelado, Assim, a regra é o reconhecimento do direito de obter informações, certidões e/ou quaisquer documentos, requeridos às repartições administrativas, desde que necessárias à defesa de direitos ou esclarecimentos de sua situação.

Na mesma direção, a jurisprudência do TJ/Pa.

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO SUPOSTAMENTE OMISSIVO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA. SENTENÇA QUE CONDEDEU A SEGURANÇA, PARA GARANTIA DO ACESSO AS INFORMAÇÕES/DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS OFÍCIOS PROTOCOLADOS JUNTO À SECON. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. CONFIGURADA A OMISSÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ATO OMISSIVO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA A ATUAÇÃO DO ADMINISTRADOR, À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DE INÉRCIA DA AUTORIDADE COATORA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREJUDICIAL REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. ARTIGO 5º, XXXIII, DA CF/88 E LEI N.º 12.527/11. INFORMAÇÕES NÃO SIGILOSAS. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. REEXAME CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada, determinando que a Secretária Municipal de Economia prestasse as informações acerca dos critérios de seleção de permissionários nos quiosques da Av. Marques de Herval, os instrumentos públicos e atos respectivos da seleção e do resultado, bem como, os nomes e documentos da habilitação dos permissionários vencedores, nos termos do ofício 054/2011. 2. Apelação Cível. Recurso restrito as teses de preliminar de ilegitimidade da autoridade coatora e, prejudicial de decadência. 3. Preliminar de ilegitimidade da Secretária Municipal de Economia. Segundo o Ente Municipal, os critérios para a seleção de permissionários nos quiosques localizados na Avenida Marques de Herval teriam sido estabelecidos pelo Prefeito Municipal de Belém, conforme supostamente mencionado no ofício anexado pela autoridade coatora (Oficío n.º 23/2011 / NSAJ/SECON). 4. A pessoa interessada em exercer atividades do comércio informal em logradouro público deve requerer correspondente Termo de Permissão, junto à Secretaria Municipal de Economia / SECON, mediante preenchimento de formulário próprio e fornecimento de alguns documentos, visto que, a referida Secretaria é responsável pela outorga do referido termo permissionário e, pelo planejamento/coordenação/controle/fiscalização das referidas atividades, conforme disposições previstas na Lei Municipal nº 7.862/97 (Dispõe sobre o comércio ambulante em Belém e dá outras providências). 5. No dia 30.05.2011, a Defensoria Pública do Estado do Pará, representante do apelado, protocolou o ofício n.º 054/2011 junto à Secretária de Economia do Município de Belém, requerendo informações acerca dos critérios utilizados para a seleção de permissionários nos quiosques localizados na Avenida Marques de Herval, os instrumentos públicos, atos respectivos da seleção e, os nomes e vencedores (fls. 13/15). Após, diante da inércia na resposta do ofício anterior, protocolou, no dia 17.06.2011, o ofício n.º 065/2011, reiterando as solicitações contidas no primeiro ofício (fls. 16/17). 6. Até o momento da impetração do mandamus (14.07.2011), a autoridade impetrada quedava-se inerte quanto à resposta dos referidos ofícios, vez que não apresentou as informações/documentos solicitados, não indicou as supostas razões para recusa, tampouco, comunicou não possuir as informações. 7. O Ofício n.º 23/2011 / NSAJ/SECON, suscitado pelo apelante, de fato, respondeu aos ofícios do apelado, no entanto, fora formalizado em 07.10.2011, ou seja, em data posterior a impetração do mandamus. 8. Deste modo, restou caracterizada a legitimidade da impetrada quanto aos atos omissivos que lhes foram atribuídos. Preliminar de ilegitimidade da autoridade coatora rejeitada. 9. Prejudicial de decadência. Segundo o apelante, decaiu o direito de impetração do mandamus, vez que o suposto ato omissivo teria se materializado no ano de 2011. Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, tratando-se de ato omissivo, via de regra, a ação mandamental poderá ser impetrada durante todo o período do silêncio, salvo quando houver prazo legal para a atuação do administrador, vez que, nestas hipóteses, o prazo decadencial começa a fluir no dia seguinte ao término daquele. 10. A Lei n.º 12.527/11 passou a regular o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, dispondo, inclusive, acerca do prazo legal para o órgão ou entidade pública autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. A referida lei fora publicada somente em 18.11.2011, ou seja, em data posterior a impetração do mandamus (14.07.2011). Logo, a ação mandamental poderia ser impetrada durante todo o período de inércia da autoridade coatora. 11. Deste modo, considerando que até o momento de impetração do mandamus não havia resposta aos ofícios protocolados, não há que se falar em decadência do direito de impetração. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 12. Registra-se, à título de conhecimento, que, ainda que fosse considerada, equivocadamente, a data do protocolo do primeiro ofício como marco inicial do prazo decadencial (30.05.2011), a impetração do mandamus (14.07.2011) sequer teria ultrapassado o prazo de 120 dias. Prejudicial de decadência rejeitada. 13. Apelação conhecida e não provida. 14. Reexame Necessário.
A Constituição Federal consagra o direito fundamental à informação no artigo 5º, XXXIII. A Lei n.º 12.527/11 (vigente à época da sentença) garante a publicidade do acesso à informação como regra geral, sendo o sigilo a sua exceção. Inexistência de informações acerca das solicitações do impetrante estarem excepcionadas pelo sigilo. Configuração do Direito Líquido e certo à obtenção das informações de interesse pessoal contidas em documentos que se encontram em órgãos públicos. Reexame conhecido e não provido. 15. À unanimidade
”.
(TJ-PA - APL: 00235974020118140301 Belém, Relator: Maria Elvina Gemaque Taveira, Data de Julgamento: 17/09/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2018).

Diante do exposto, mantendo a sentença em remessa necessária em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 17/03/2022